Tribunal: TJMT
Processo: 1039745-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039745-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILSON DOS SANTOS - CPF: 209.492.001-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO OPERADOR. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEMA 1150 DO STJ. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FEITO. TEMA 1300. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação provocado por Embargos de Declaração, negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que afastara preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum e prescrição em ação relacionada a conta vinculada ao PASEP, com alegação de desfalques e ausência de rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco operador do PASEP possui legitimidade passiva para responder por falhas na conta vinculada; (
ii
) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques; (
iii
) determinar se é cabível a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1300 pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, por se tratar do operador responsável pelas movimentações e informações da conta.

A Justiça Comum Estadual é competente para julgar demandas dessa natureza, quando não há pretensão direta contra a União, sendo a controvérsia limitada à conduta do banco operador.

A prescrição aplicável é a decenal, conforme artigo 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular teve ciência inequívoca dos desfalques, e não na data do último saque, em observância à tese firmada no Tema 1150 do STJ.

A obtenção dos extratos em 2024 configura a ciência inequívoca dos desfalques, e o ajuizamento da ação no mesmo ano afasta a alegação de prescrição.

A suspensão do feito com fundamento no Tema 1300 do STJ é indevida, pois o tema já foi definitivamente julgado e a decisão de origem aplicou corretamente a distribuição do ônus da prova conforme fixado.

O recurso se limita a repetir argumentos já enfrentados, sem apresentar elementos novos ou distinguir adequadamente os precedentes vinculantes invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O banco operador do PASEP possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relativas à conta vinculada.

O prazo prescricional para ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, com termo inicial na data da ciência inequívoca pelo titular.

É indevida a suspensão do processo com fundamento em tema repetitivo já julgado pelo STJ, especialmente quando a decisão recorrida já aplica a tese firmada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021, §2o, 373, I e II; CC, art. 205; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, Primeira Seção, j. 26.08.2020,
DJe
31.08.2020; STJ, Tema 1300, Primeira Seção, j. 10.09.2025,
DJe
18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO
INTERNO

1039745-16.2025.8.11.0000
.

BANCO DO BRASIL S.A.
X
GILSON DOS SANTOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a decisão monocrática que
em j
uízo de retratação provocado por Embargos de Declaração, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em face de GILSON DOS SANTOS,
mantendo integralmente a decisão saneadora proferida pelo juízo de primeiro grau.

Para tanto,
o agravante insiste nas teses de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum e prescrição, argumentando que seria mero operador do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Sustenta que a União Federal seria a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, atraindo a competência da Justiça Federal. Quanto à prescrição, alega que o prazo decenal teria como termo inicial a data do último saque realizado pelo agravado (12/12/1994), estando prescrita a pretensão. Por fim, pugna pela suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1300 pelo STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, verific
a-se
que o agravante
limita-se
a repetir os mesmos argumentos já analisados e afastados na decisão agravada, sem trazer qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Comum, tais questões encontram-se pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que fixou a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Trata-se de precedente qualificado, com efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do
Código de Processo Civil
, que não pode ser ignorado pelo agravante, tampouco por este órgão julgador.

No caso concreto, a pretensão do autor/agravado diz respeito justamente à falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, com alegação de desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos, o que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil e, por consequência, a competência da Justiça Comum Estadual.

Quanto à prescrição, o mesmo Tema 1150 do STJ estabeleceu que:

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Conforme consta dos autos, o agravado obteve acesso ao extrato de sua conta vinculada ao PASEP apenas no ano de 2024, momento em que teve ciência inequívoca das irregularidades alegadas, através de microfilmagens e extratos fornecidos pela própria instituição financeira. Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 29/08/2024, não há que se falar em prescrição.

O argumento do agravante de que o termo inicial seria a data do último saque (12/12/1994) não encontra respaldo na tese firmada pelo STJ, que expressamente vincula o início da contagem do prazo prescricional à ciência inequívoca do titular sobre os desfalques, e não à mera realização de saques.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1300 pelo STJ,
a
pretensão já foi devidamente analisada e afastada na decisão agravada, que corretamente apontou que o referido tema já foi julgado pela Primeira Seção do STJ em 10/09/2025, com acórdão publicado no
DJe
em 18/09/2025, tendo sido fixada a seguinte tese:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Com o julgamento definitivo do tema repetitivo, cessou automaticamente a ordem de suspensão nacional dos processos correlatos, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, a decisão saneadora de primeiro grau já havia aplicado exatamente a regra de distribuição do ônus da prova definida no Tema 1300, razão pela qual o recurso perdeu seu objeto neste ponto.

Diante desse cenário, verifica-se que o presente Agravo Interno é manifestamente improcedente, pois desafia decisão fundamentada em precedentes qualificados (Temas 1150 e 1300 do STJ), sem realizar qualquer distinção (
distinguishing
) capaz de afastar a incidência das teses vinculantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026